Tribunal: TJDFT
Processo: 0732810-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial.
2. Não se aparenta legítima a subsunção ao benefício constitucional da gratuidade de justiça, destinado, no caso das pessoas jurídicas, somente àquelas que demonstram sacrifício para a manutenção dos encargos relativos ao processo sem privar-se dos valores necessários a hígida manutenção das suas atividades básicas.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.